Tribunal: TJSP
Processo: 1075356-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075356-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALITA
MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO S/A
- BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075356-14.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37310
APEL.No: 1075356-14.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : THALITA MOREIRA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO
*CONTRATO Prestação de serviços Banco de dados - Apelado
que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes
bem como a origem do débito Apontamento lícito Sentença
mantida - Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e, assim, ponho fim ao processo com apreciação do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, a autora deverá restituir as
despesas, custas processuais e arcar com honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, cuja execução fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade
judicial.
Apela a autora almejando a exclusão da condenação da
apelante à multa por litigância de má-fé, seja pela ausência de previsão legal,
seja pela ausência de dolo da recorrente. Argumenta, também, que o pedido
inicial há de ser julgado procedente, vez que Recorrido anexou ao feito
contrato que não possui absolutamente nenhum nexo causal, eis que, na
cédula de crédito carreada apresenta numeração absolutamente distinta, com
o débito inscrito nos cadastros de devedores. O instrumento contratual
apresentado não traz em si qualquer prova de que o propugnado empréstimo
tenha sido liberado para a apelante. Por fim, sustenta ser imperioso a fixação
de indenização por danos morais, pois houve prática de ato ilícito pela ora
apelada. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075356-14.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do apelante.
E de fato, o que se verifica na hipótese em exame, é que a
contestação ofertada veio instruída com documento devidamente assinado
pela autora. O requerente, tanto na inicial como na réplica insiste negar ter
ocorrido qualquer relação comercial com a instituição financeira, mesmo
diante do documento juntados e assinado às fls.52. Igualmente, verifica-se
que a assinatura aposta na adesão é compatível com a da procuração (fls.15).
Outrossim, o contrato apresentado não possui o mesmo
número daquele constante do apontamento negativo em nome da autora, o
réu esclareceu que, quando o cliente realiza a compra, é gerado um número
de proposta e, uma vez incorporada no sistema, a proposta gera um número
de contrato interno. Ademais, comprovou o banco requerido, por meio da tela
sistêmica apresentada à fl. 105, que o número da proposta constante no
comprovante de débito assinado pela autora (P4519231618 fl. 52) está
atrelado ao contrato interno cujo número constou na negativação do nome da
autora (0200491285836 fls. 32/33 e 105), como bem asseverou o
magistrado.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075356-14.2019.8.26.0100 -Voto no
4
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
333 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 131 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075356-14.2019.8.26.0100 -Voto no
5
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
E arremata: “É cediço que a prova do pagamento é ônus do
devedor. O requerido, em sede de instrução probatória, comprovou que o
valor questionado é oriundo de relação jurídica existente.
Não logrou êxito, por outro lado, a requerente em
comprovar o pagamento de quaisquer valores referentes à relação jurídica
havida entre as partes, sobretudo quanto aos débitos apontados pelo réu, que
teriam originado a inscrição de seu nome em rol de maus pagadores.
Assim, patente a improcedência do pedido de declaração de
inexistência do débito questionado.
Em consequência, igualmente improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Isso porque, em sendo existente e exigível o
débito questionado, o seu inadimplemento, como se vislumbrou no caso em
tela, torna legítima a inscrição do nome da autora perante os órgãos de
proteção ao crédito, do que se extrai a inexistência de dano moral indenizável.
No que tange à alegação de ausência de prévia notificação,
dispõe a Súmula 359 do STJ que "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
Assim, o banco requerido não tem a responsabilidade de
notificar previamente seus clientes sobre a inclusão de seus nomes no
cadastro de proteção ao crédito, cabendo ao órgão mantenedor tal ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075356-14.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Deste modo, são improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e
de nulidade do apontamento pleiteados pela autora em razão da ausência de
prévia notificação, eis que não configura responsabilidade do banco.”
(fls.121/122).
Acresça-se que ao inadimplir seu débito, a autora deu
causa à restrição, tendo o credor agido em exercício regular de direito. Assim,
não houve dano moral passível de indenização, tal como almejava a
requerente.
A inclusão da dívida, desta forma, não está eivada de
qualquer vício, constituindo exercício regular de direito.
E realmente caracteriza litigância de má-fé a insistência do
demandante no sentido da ausência de comprovação da origem do débito ou
ainda da correção de seu valor, configurando a hipótese prevista no inciso II
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator